Tribunal: TJDFT
Processo: 0745020-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745020-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PABLO BEROCAN SILVA DE ARAUJO IMPETRANTE: ANGELICA MARCILIO DE MORAES, VITOR ROCHA MONTEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA O paciente, preso em flagrante, em 11.10.24, por descumprir medidas protetivas, teve a prisão convertida em preventiva, em 12.10.24, para garantia da integridade da vítima (ID 65392326/7). Sustentam os impetrantes ilegalidade da prisão preventiva, decretada sem fundamentação idônea. O simples descumprimento de medida protetiva, sem a presença de risco real e iminente à integridade física da vítima, não é suficiente para a decretação da prisão E, segundo alegam, o paciente, na data dos fatos, havia voltado o relacionamento com a vítima, conforme demonstrado pelo depoimento das testemunhas, o que torna sem validade as medidas protetivas fixadas. Há que se considerar, ainda, que o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita, e família que depende financeiramente dele, com três filhos menores. Caso condenado, dificilmente terá fixado regime mais grave que o aberto. Devem ser respeitados os princípios da presunção de inocência, igualdade de gênero e do contraditório. Pedem, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja essa substituída por medidas cautelares diversas da prisão. A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente foi à residência da vítima, ciente de que não poderia se aproximar dela, em razão de medidas protetivas de urgência deferidas nos autos n. 0772459-36.2023.8.07.0016 (ID 181425319 dos mencionados autos). A vítima, na delegacia, declarou que o paciente, em 11.10.24, descumpriu medidas protetivas deferidas em seu favor. Disse que ele a tem perseguido, pois além de ir à sua residência tentar contato, telefonava e encaminhava mensagens, além de enviar áudios à empregadora dela, pedindo que ela a demita (autos ns. 0791585-38.2024.8.07.0016 ID 214208214, ps. 3-4). Medidas protetivas - proibição de aproximação da ofendida a menos de 500 (quinhentos) metros de distância e proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação - foram deferidas porque o paciente causou lesões corporais na vítima, sua ex-companheira, ao desferir nela dois chutes na perna, soco no antebraço e empurrão. Laudo pericial concluiu que as lesões resultaram em “escoriação eritematosa em região posterior de braço esquerdo, próxima ao cotovelo, de cerca de 7 cm e equimose violácea de cerca de 5X3 cm”. (autos n. 0772461-06.2023.8.07.0016, IDs 181425317, 182445878 e 181287936). O paciente, intimado das medidas protetivas em 12.12.23, as descumpriu, ao se dirigir à residência da vítima, em 11.10.24 pedindo que ela abrisse a porta, “senão ela ia ver o que ia acontecer”. Além disso, telefonou para ela e encaminhou mensagens, via pix, em razão de ter sido bloqueado no aplicativo de mensagens. Há provas da materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas e indícios suficientes de autoria. Também presente o periculum libertatis. Em consulta ao site do TJDF, observa-se que, desde 2019, a vítima tem pedido medidas protetivas para que cessassem as agressões e ameaças cometidas pelo paciente, seu ex-companheiro, com quem tem três filhos em comum (autos n°s 0745432-20.2019.8.07.0016, 0757591-24.2021.8.07.0016, 0772459-36.2023.8.07.0016, 0740793-80.2024.8.07.0016, 0740936-69.2024.8.07.0016). Nos autos n. 0745432-20.2019.8.07.0016, a vítima informou que o paciente a ameaçava, com frequência, de divulgar fotos íntimas dela que se encontravam armazenadas no aparelho celular dele, razão pela qual foram deferidas medidas protetivas de urgência proibindo a aproximação do paciente a menos de 200m dela (autos n. 0745432-20.2019.8.07.0016, ID 44520789). O paciente teve decretada a prisão preventiva nos autos sigilosos n. 741001.64.2024.8.07.0016, por descumprimento de medidas protetivas (autos n. 0750787-35.2024.8.07.0016, ID 214406459, ps. 5-7). E a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, na audiência de custódia, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência fixadas nos autos n. 0772459-36.2023.8.07.0016, bem como para assegurar a integridade física e psicológica da vítima (ID 65392327). A conduta do paciente - descumprir reiteradamente medidas protetivas, se aproximando da residência da vítima e chamando por ela, além de enviar mensagens via pix e áudios à empregadora da vítima para que ela a demita – revela a audácia e o descaso do paciente com a lei e as instituições estatais, em afronta à administração da justiça e à segurança pública. Comportamento que tal revela grau mais elevado de reprovabilidade. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, atentando contra a integridade física ou moral da vítima. Se descumpriu as medidas protetivas é porque essas não foram suficientes para impedir sua reiteração delitiva. Daí porque também não o serão medidas cautelares diversas da prisão. A alegação do paciente de que reatou o relacionamento com a vítima carece de verossimilhança. Consta, na declaração da vítima, o interesse na manutenção das medidas protetivas e de ser inserida no programa Viva Flor para proteção, o que demonstra que não tem a intenção de reatar o relacionamento com o paciente, bem como a gravidade concreta da conduta e o risco à integridade física da vítima. Além disso, não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos severo. Ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si sós, autorizarem a revogação da prisão preventiva. Saliente-se que, embora os impetrantes afirmem que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. E não provaram que o paciente é o único responsável pelo cuidado e sustento dos filhos menores. De qualquer modo, o fato de o paciente exercer atividade lícita é irrelevante se a prisão é para preservar a integridade da vítima. Tais circunstâncias denotam que a revogação da prisão preventiva, mesmo com imposição de medidas cautelares, não se mostra suficiente. A aproximação do paciente representa risco concreto à integridade física e psíquica da vítima. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física da vítima. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES